Tribunal: TJMT
Processo: 1013343-68.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013343-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WAGNER DA COSTA GOMES - CPF: 011.054.064-66 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), W. DA COSTA GOMES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 02.097.231/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILENE DOS SANTOS VIEIRA - CPF: 717.321.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO BEZERRA DA SILVA - CPF: 343.165.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS FERREIRA DA SILVA - CPF: 765.142.501-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR SOARES DOURADO - CPF: 604.402.281-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRETENSÃO DE NULIDADE DOS ATOS FRAUDULENTES E CONSTITUTIVOS DA EMPRESA EXECUTADA = DECISÃO QUE EXCLUIU ESTADO DE MATO GROSSO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. Impossibilidade.

2. Os atos discutidos na ação de base e relacionados ao Estado de Mato Grosso são apenas indiretos ou reflexos, pois pretende o Agravante a suspensão de ação de execução fiscal proposta pelo Estado contra a empresa criada, em tese, de forma fraudulenta. Como consignado na decisão objurgada, não houve qualquer ação ou omissão estatal no fato descrito na exordial e objeto de ação indenizatória.

3. Recurso de Agravo Regimental desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por WAGNER DA COSTA GOMES contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, cujo escopo é reconhecer a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e mantê-lo no polo passivo da ação indenizatória de danos morais, onde o nome do Agravante teria sido utilizado de forma fraudulenta para abertura de empresa.

O juízo
a quo
excluiu o Estado de Mato Grosso da ação indenizatória e, contra esta decisão, houve a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento.

Alega o Agravante que o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo, haja vista que a ação por ele proposta não é apenas condenatória, mas também declaratória, bem como ser o Estado de Mato Grosso credor de crédito tributário da empresa aberta, em tese, utilizando o nome do Agravante de forma fraudulenta e objeto de ação de execução fiscal.

Contrarrazões apresentadas no Id. 68023972.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consigno que a decisão por mim proferida no Recurso de Agravo de Instrumento foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis necessários à concessão de efeito suspensivo, quais sejam: a probabilidade de provimento recursal
(fumus boni iuris)
e risco de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

Registro que a análise do pedido de antecipação de tutela recursal foi realizada em processo de conhecimento sumário, superficial ou horizontal (termo utilizado pelo Prof. Kazuo Watanabe, professor de direito processual civil da USP).

Não houve prolação de decisão exauriente ou vertical, até porque não é o momento processual próprio de adequado para tanto.

Registro que a decisão objurgada foi proferida com extrema parcimônia, analisando as razões recursais expostas em cotejo com os documentos apresentados.

Feita esta observação, passo a análise recursal.

Ao ler a exordial da ação indenizatória, verifica-se que pretensão do Agravante não foi deduzida diretamente contra o Estado de Mato Grosso, pois o seu objeto é a invalidação dos atos constitutivos da empresa criada, em tese, de forma fraudulenta.

Isto fica bastante evidente quando se analisa o item “m” do pedido da ação da ação indenizatória (Id. 47457958), que assim está redigido
in verbis:

Sejam julgadas procedentes as pretensões ora expostas, declarando-se a inexistência ou invalidade do ato jurídico (em sentido amplo) que fraudulentamente criou e constou o requerente como sócio da empresa denominada W. DA COSTA GOMES E CIA LTDA, sob o CNPJ 02.097.231/0001-90, retornando as coisas ao status quo ante, inclusive no que se refere às dívidas fiscais em especial a objeto da Ação de Execução Fiscal através do processo de n.1004724-82.2016.8.11.0003, oficiando-se, para a ciência da sentença, à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, ao BANCO CENTRAL DO BRASIL e à RECEITA FEDERAL; e condenando-se os requeridos ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido, conforme razões fáticas e legais supra narradas, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais);

Os atos relacionados ao Estado de Mato Grosso são apenas indiretos ou reflexos, pois pretende o Agravante a suspensão de ação de execução fiscal proposta pelo Estado contra a empresa criada, em tese, de forma fraudulenta.

Como consignado na decisão objurgada, não houve qualquer ação ou omissão estatal no fato descrito na exordial e objeto de ação indenizatória.

Nesse norte, a decisão proferida pelo juízo
a quo
, nessa fase de cognição sumária, se mostra correta.

O que o Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Trago à colação, os seguintes arestos jurisprudenciais emanados deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 2. Impossibilidade. 3. Recurso de Agravo Regimental desprovido. (TJ/MT - N.U 1004063-98.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/09/2020, Publicado no DJE 07/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART. 557, CAPUT, DO CPC). EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 25 DA LEF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto. (TJ/MT - AgR 170274/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2016, Publicado no DJE 21/11/2016)
Para melhor análise trago a colação parte da decisão recorrida,
in verbis:
“(...)
No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois, ao que tudo indica e de acordo com a narrativa exposta pelo Agravante, este foi vítima de fraude ou estelionato praticado por terceiros que resultou na sua inclusão como devedor ou responsável tributário.
Diante da narrativa exposta pelo Agravante, o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passiva da ação indenizatória, haja vista que não praticou nenhum ato relacionado à fraude narrada pelo Agravante.
Pelo contrário, o Estado de Mato Grosso, da mesma forma como o Recorrente, foi vítima de ação fraudatória praticado por terceiros.
Desta forma, se o Estado de Mato Grosso, não praticou evento danoso delimitado, na qualidade de ente federativo, não é que se falar em responsabilidade civil.
Logo, patente é a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS - ATOS DE JURISDIÇÃO – DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MAGISTRADO – PRECEDENTE DO STF - ARTIGO 37,§6º DA CF - ESTADO DE MATO GROSSO – DANO, OMISSÃO ADMINISTRATIVA E NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O EVENTO DANOSO E O COMPORTAMENTO ILÍCITO DO PODER PÚBLICO - AUSÊNCIA DE PROVA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS. 1- O acórdão enfrentou todos os argumentos do recurso de apelação do embargante, fazendo-o nos seguintes termos: a)"A autoridade judiciária não tem responsabilidade civil pelos atos jurisdicionais praticados. Os magistrados enquadram-se na espécie agente político, investidos para o exercício de atribuições constitucionais, sendo dotados de plena liberdade funcional no desempenho de suas funções, com prerrogativas próprias e legislação específica. Ação que deveria ter sido ajuizada contra a Fazenda Estadual – responsável eventual pelos alegados danos causados pela autoridade judicial, ao exercer suas atribuições –, a qual, posteriormente, terá assegurado o direito de regresso contra o magistrado responsável, nas hipóteses de dolo ou culpa. Legitimidade passiva reservada ao Estado. Ausência de responsabilidade concorrente em face dos eventuais prejuízos causados a terceiros pela autoridade julgadora no exercício de suas funções, a teor do art. 37, § 6º, da CF/1988." (RE 228.977, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 5-3-2002, Segunda Turma, DJ de 12-4-2002; RE 518.278-AgR, Rel. Min. Eros Grau, j. 31-3-2009, Segunda Turma, DJE de 24-4-2009). b) Para que a pretensão indenizatória por danos morais oposta a atos de jurisdição logre êxito é necessária a prova robusta e contundente da caracterização de atos praticados pelo magistrado, no exercício de sua jurisdição, em processos nos quais o ofendido figure como réu, com fraude ou dolo ou recusa, omissão ou retardamento, sem justo motivo, de providência que devesse ordenar de ofício, ou a requerimento da parte e, ainda, a prova de que tais atos produziram efetivamente dano moral àquele porque, extrapolando a seara processual, ganharam a mídia de forma notoriamente tendenciosa a atingir sua imagem. No caso dos autos, somente assim poder-se-ia ter a presença do evento danoso delimitado, identificado, do dano causado e do nexo de causalidade entre o mesmo e a conduta do apelado, na qualidade de agente público do Estado de Mato Grosso; ou seja, inexistindo a caracterização e a prova desses elementos, não há que se falar em responsabilidade indenizatória do Estado de Mato Grosso. 2 - Inocorrendo a alegada omissão, devem ser rejeitados os embargos declaratórios. 3 – Embargos rejeitados. (TJ/MT - N.U 0030609-32.2013.8.11.0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2013, Publicado no DJE 03/06/2013)
Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, haja vista que não vislumbrada a presença do
fumus boni iuris
.

Por fim, considerando a reforma na lei processual civil, faço a seguinte consideração acerca desta modalidade recursal.

Não há falar em reprodução da decisão agravada (art. 1021, §3º, do atual CPC), haja vista que a reprodução da mesma neste recurso foi realizada como forma de demonstrar aos demais julgadores que a referida decisão foi fundamentada.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao presente regimental e MANTENHO inalterada a decisão agravada.

É como voto.

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o fim de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Desa. Maria Erotides Kneip:

(...)
Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por WAGNER DA COSTA GOMES contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, cujo escopo é reconhecer a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e mantê-lo no polo passivo da ação indenizatória de danos morais, onde o nome do Agravante teria sido utilizado de forma fraudulenta para abertura de empresa.

O juízo a quo excluiu o Estado de Mato Grosso da ação indenizatória e, contra esta decisão, houve a interposição de Recurso de Agravo de Instrumento.

Alega o Agravante que o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo, haja vista que a ação por ele proposta não é apenas condenatória, mas também declaratória, bem como ser o Estado de Mato Grosso credor de crédito tributário da empresa aberta, em tese, utilizando o nome do Agravante de forma fraudulenta e objeto de ação de execução fiscal.

Contrarrazões apresentadas no Id. 68023972.

É o relatório.

(...)

A ilustre Relatora negou provimento ao recurso, por entender pela ilegitimidade do Estado de Mato Grosso, porquanto
os atos relacionados ao Estado de Mato Grosso são apenas indiretos ou reflexos, pois pretende o Agravante a suspensão de ação de execução fiscal proposta pelo Estado contra a empresa criada, em tese, de forma fraudulenta.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Recorrente ajuizou a ação declaratória c/c indenização por danos morais de origem, em desfavor de W DA COSTA GOMES & LTDA, ZILENE DOS SANTOS VIEIRA, PEDRO BEZERRA DA SILVA, JONAS FERREIRA DA SILVA e do ESTADO DE MATO GROSSO, alegando, em breve síntese, que é Terceiro Sargento da Marinha do Brasil e foi surpreendido pelo Controle Interno da Marinha, informando a abertura de sindicância para apurar sua participação como sócio da empresa W. DA COSTA GOMES E CIA LTDA, sob o CNPJ 02.097.231/0001-90, desde 13 de novembro de 2009.

Sustenta que, a Sindicância, cuja cópia segue em anexo, apurou que não houve prática de crime militar determinando o arquivamento dos autos, confirmando que o Senhor Wagner jamais praticou qualquer ato de comercio, e que efetivamente não sabia da existência de tal empresa, apontando indícios de falsificação de documento de identificação apresentado como sendo do autor para registro na JUCEMAT, da Segunda Alteração Contratual da Sociedade “Pedro Bezerra da Silva & Cia Ltda” sob o CNPJ 02.097.231/0001-90, na “CLAUSULA SEGUNDA” onde houve substituição da sócia Zilene dos Santos Vieira pelo autor Wagner da Costa Gomes; e também a modificação do nome da empresa para W. DA COSTA GOMES E CIA LTDA, sob o CNPJ 02.097.231/0001-90.

Assevera que, imediatamente registrou a ocorrência na qual consta como vítima de estelionato, junto à 26ª Delegacia de Polícia do estado do Rio de Janeiro, cuja cópia juntamos a inicial. Não bastasse esse fato, descobriu que o Estado de Mato Grosso ingressou com Ação de Execução Fiscal - processo de n.1004724-82.2016.8.11.0003, que tramita perante o Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, onde cobra dívida fiscal da referida empresa no montante de R$ 21.554,53 (vinte e um mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), cuja citação do autor já foi determinada pelo Douto Magistrado (cópia em anexo).

Desse modo, requereu a concessão da tutela provisória de urgência consistente no sobrestamento da Ação de Execução Fiscal de n.1004724-82.2016.8.11.0003 que tramita perante o Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, bem como o de outras ações da mesma natureza, que porventura tenham sido ajuizadas pelo Estado de Mato Grosso. E, ao final, sejam julgadas procedentes as pretensões ora expostas, declarando-se a inexistência ou invalidade do ato jurídico (em sentido amplo) que fraudulentamente criou e constou o requerente como sócio da empresa denominada W. DA COSTA GOMES E CIA LTDA, sob o CNPJ 02.097.231/0001-90, retornando as coisas ao status quo ante, inclusive no que se refere às dívidas fiscais em especial a objeto da Ação de Execução Fiscal através do processo de n.1004724-82.2016.8.11.0003, oficiando-se, para a ciência da sentença, à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, ao BANCO CENTRAL DO BRASIL e à RECEITA FEDERAL; e condenando-se os requeridos ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido, conforme razões fáticas e legais supra narradas, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A liminar foi parcialmente deferida para suspender a Execução Fiscal nº 1004724-82.2016.811.000, em trâmite perante este juízo e, posteriormente, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu decisão interlocutória, declarando a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Contra a mencionada decisão, insurge-se o Recorrente por meio do recurso de agravo de instrumento, alegando, em síntese, que há interesse jurídico do Estado de Mato Grosso, pois o Agravante foi vítima de fraude praticada por terceiros e foi incluído como devedor/responsável tributário. Narra ainda, que é réu em ação de execução fiscal.

Imperioso consignar o cabimento do presente recurso de agravo de instrumento, uma vez que a decisão agravada excluiu litisconsorte do polo passivo, amoldando-se na previsão do artigo 1.015, VII, do CPC,
in verbis
:

Art. 1.
015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

VII
- exclusão de litisconsorte;

Ao analisar o pedido de liminar, a eminente Relatora indeferiu-o, por entender que:

(...) No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois, ao que tudo indica e de acordo com a narrativa exposta pelo Agravante, este foi vítima de fraude ou estelionato praticado por terceiros que resultou na sua inclusão como devedor ou responsável tributário.

Diante da narrativa exposta pelo Agravante, o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar no polo passiva da ação indenizatória, haja vista que não praticou nenhum ato relacionado à fraude narrada pelo Agravante.

Pelo contrário, o Estado de Mato Grosso, da mesma forma como o Recorrente, foi vítima de ação fraudatória praticado por terceiros.

Desta forma, se o Estado de Mato Grosso, não praticou evento danoso delimitado, na qualidade de ente federativo, não é que se falar em responsabilidade civil. Logo, patente é a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo de ação indenizatória.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente recurso de agravo interno, alegando que a decisão da e. Desembargadora Relatora se pautou na análise da legitimidade passiva da Fazenda Pública sob o prisma do pleito indenizatório para o indeferimento da antecipação da tutela recursal. Acontece que a pretensão do Autor em relação ao Estado de Mato Grosso não é indenizatória, mas tão apenas declaratória.

Defende que, revela-se cristalina a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, uma vez que este é credor tributário da citada pessoa jurídica e, atualmente, impulsiona Execução Fiscal (1004724-82.2016.8.11.0003) em face dela e do Requerente.

Desse modo, pugnou pelo juízo de retratação ou, subsidiariamente, não sendo está a hipótese, seja o Agravo endereçado à E. Câmara Julgadora e ao final PROVIDO pelo órgão colegiado para que seja deferido o pedido liminar de suspensão da decisão de 1º grau que excluiu o Estado de Mato Grosso da lide, mantendo-o nos autos até a apreciação definitiva do Recurso de Agravo de Instrumento.

A eminente Relatora proferiu voto, negando provimento ao recurso, mantendo-se incólume a decisão agravada, nos seguintes termos:

(...) Os atos relacionados ao Estado de Mato Grosso são apenas indiretos ou reflexos, pois pretende o Agravante a suspensão de ação de execução fiscal proposta pelo Estado contra a empresa criada, em tese, de forma fraudulenta.

Como consignado na decisão objurgada, não houve qualquer ação ou omissão estatal no fato descrito na exordial e objeto de ação indenizatória.

Nesse norte, a decisão proferida pelo juízo a quo, nessa fase de cognição sumária, se mostra correta.

O que o Agravante pretende, na realidade, é rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na via do Recurso de Agravo Regimental.

Assim, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida
. (...)

Analisando os pedidos requeridos pelo Recorrente na inicial, constata-se a formulação de duas pretensões:

1- a de invalidação (anulação) do ato jurídico (em sentido amplo) que fraudulentamente criou e constou o requerente como sócio da empresa denominada W. DA COSTA GOMES E CIA LTDA, sob o CNPJ 02.097.231/0001-90,
inclusive no que se refere às dívidas fiscais em especial a objeto da Ação de Execução Fiscal por meio do processo de n.1004724-82.2016.8.11.0003;
e;

2- a pretensão indenizatória, objetivando a condenação dos réus pelo dano moral sofrido.

Veja-se, que, o referido pedido, ao meu entendimento, se julgado procedente, atinge diretamente o Estado de Mato Grosso, uma vez que acarretará não somente a suspensão da execução fiscal (pedido liminar), mas, sim, a anulação/invalidação dos débitos fiscais objeto da execução fiscal ora questionada.

Desse modo, a solução da demanda - sem adentar ao mérito da pretensão indenizatória, mas apenas ao pedido de invalidação dos débitos fiscais - poderá gerar consequências jurídicas diretas ao Estado de Mato Grosso, cabendo, portanto, a incorporação dele à lide.

Sobre o litisconsórcio necessário, dispõe o art. 114 do CPC:

Art. 114. O
litisconsórcio será necessário
por disposição de lei ou quando,
pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes
. [Destaquei]

Conforme a melhor doutrina:

O litisconsórcio necessário
'tem lugar se a decisão da causa propende a acarretar obrigação direta para o terceiro, a prejudicá-lo ou a afetar seu direito subjetivo'
(STF-RT 594/248).” (grifos no original - THEOTÔNIO NEGRÃO - “Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor” 49ª Ed. - Ed. SaraivaJur 2018 - art. 114, nota 3 p. 416).

E, ainda:

(...)
sabendo-se de antemão que todos os sujeitos que participam da relação jurídica material sofrerão todo e
qualquer efeito jurídico
gerado sobre a relação, e sabendo-se que o sujeito que não participa do processo poderá sofrer os efeitos jurídicos da decisão, cria-se a obrigatoriedade de todos estarem presentes no processo
, única forma possível de suportarem seus efeitos, que inexoravelmente atingirá a relação de direito material da qual participam.

(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES - “Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo” - Ed. JusPodivm 2017 - p. 202). [Destaquei]

Nesse sentido é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE ATO ADMINISTRATIVO - REGISTRO DE COMÉRCIO SOCIEDADE COMERCIAL ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL FRAUDE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO OBSERVÂNCIA
SENTENÇA NULIDADE.

Pedido de declaração de nulidade de ato administrativo. Registro de alteração de contrato social na Junta Comercial. Modificação do quadro societário. Falsidade na inclusão de pessoa no quadro social. Alegação de fraude.
Eventual procedência do pedido que atingirá a esfera jurídica de terceiros. Litisconsórcio passivo necessário. Necessidade de citação dos litisconsortes
. Sentença anulada, prejudicado o exame do recurso.

(TJSP - AC nº 0.000.877-21.2012.8.26.0615 v.u. j. de 31.10.16 Rel. Des. DÉCIO NOTARANGELI). [ Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – PROCEDIMENTO COMUM –
DECLARAÇÃO DE NULIDADE – ATO ADMINISTRATIVO – JUNTA COMERCIAL – REGISTRO - EMPRESA INDIVIDUAL – FRAUDE NA CONSTITUIÇÃO
- CONDIÇÕES DA AÇÃO – LEGITIMIDADE DE PARTE.

1. Parte legítima para figurar no polo passivo da relação jurídica processual é o titular do direito em disputa, aquele que suportará os efeitos decorrentes da sentença em caso de acolhimento da pretensão.

2. Registro de empresa individual na Junta Comercial. Fraude na constituição da empresa.
Legitimidade da Fazenda Estadual para figurar no polo passivo da ação
. (...).

(TJ-SP - APL: 30019424820138260620 SP 3001942-48.2013.8.26.0620, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 28/11/2018, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/11/2018). [Destaquei]

Assim, consoante o exposto, constata-se os requisitos necessários a concessão da liminar, uma vez que a probabilidade do direito do Recorrente reside no fato da provável legitimidade do Estado de Mato Grosso, somado ao perigo de dano, já que o Magistrado de Primeiro Grau julgou extinta a demanda contra o Agravado.

Portanto, pedindo a máxima vênia a eminente Relatora,
voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo interno
, para deferir o pedido liminar de suspensão da decisão de 1º grau que excluiu o Estado de Mato Grosso da lide, mantendo-o nos autos até a apreciação definitiva do Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021